Tribunal: TJMT
Processo: 1026607-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026607-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELLO SERPA BRAZ - CPF: 093.568.956-78 (ADVOGADO), SILVAN QUEIROZ GONCALVES - CPF: 879.242.421-04 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU INSTRUMENTAL PELA INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026607-16.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: SILVAN QUEIROZ GONÇALVES.

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
SILVAN QUEIROZ GONÇALVES
em face de decisão que
NÃO CONHECEU
o Agravo de Instrumento interposto diante da intempestividade.

O Agravante assevera, em suma
“A jurisprudência do STJ estabelece que a citação válida é imprescindível para o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a contagem do prazo recursal deve considerar a citação efetivada após a execução da liminar e não qualquer outra, sendo este o marco inicial para o exercício dos direitos processuais. Nesse contexto, destaca-se que o prazo de 15 dias para contestação e, por analogia, para a interposição de recursos, deve ser contado a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, o que ocorreu em somente em 09/09/2024, cujo prazo para interposição do agravo de instrumento se findaria em 30/09/2024, sendo totalmente tempestivo o agravo de instrumento interposto em 17/09/2024.”

No mérito pelo provimento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora alegue o Agravante que o Recurso é tempestivo, conforme posto na decisão agravada, a mesma fora proferida em
14/11/2023
, o que atrai a intempestividade recursal, vejamos:

“O Agravo de Instrumento é manifestamente inadmissível (art. 932, III do CPC).

A tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade dos Recursos.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1: [...] o objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

O prazo de interposição do Agravo de Instrumento é de quinze dias (art. 994, II c/c art. 1.003, §5º do CPC).

Na hipótese dos autos, a decisão agravada fora proferida em 14/11/2023, tendo o Agravante, devidamente CITADO, SEM INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO, firmado Acordo com o Agravado, que fora homologado por sentença, com suspensão para cumprimento do mesmo, vejamos:

“Vistos.

Assiste razão ao autor, uma vez que o pedido formulado no ID. 138833331 foi para suspender o processo, e não homologar eventual acordo entabulado entre as partes.

Portanto, ACOLHO os embargos de declaração interposto no ID. 162060188, o que faço para atribuir-lhes efeitos infringentes e, consequentemente, DECLARO sem efeito o conteúdo da sentença homologatória de ID. 160851226.

Seguindo, sem mais delongas, EXPEÇA-SE mandado liminar de busca e apreensão do veículo descrito na peça de ingresso e citação do réu, observando-se o valor do débito para fins de eventual pagamento da integralidade da dívida pendente (ID. 142018206 - Pág. 1/2).

Cumpra-se.”

Assim, interposto Recurso em 17/09/2024, muito além do prazo legal, ausente o requisito extrínseco da tempestividade, sendo este inadmissível, a ensejar o seu não conhecimento.

Pelo posto, com fundamento no artigo 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento por inadmissível.”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024